Tribunal: TJMT
Processo: 1032125-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032125-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão em flagrante, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), WEBERTON PAULINO LAURENCO - CPF: 037.261.392-65 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA REIS - CPF: 063.470.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOPHER JUNIOR GOITE SANTAMARIA - CPF: 015.897.922-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 088.084.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), KALINO DA SILVA CORREIA - CPF: 073.254.111-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY JOSUE ACOSTA APONTE - CPF: 111.005.642-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALMEIDA DA SILVA - CPF: 080.613.091-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e organização criminosa. Alegação de flagrante ilegal. Inocorrência. Flagrante presumido. Homologação do flagrante. Revogação da prisão preventiva. Requisitos do art. 312 do
cpp
não preenchidos. Improcedência. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da condu
t
a. Periculosidade do agente. Possível vinculação a grupo criminoso. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Prisão preventiva tem natureza cautelar. Manutenção da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis insuficientes para a revogação da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência e inadequação. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

2. O
impetrante
sustenta:
(i)
ilegalidade do flagrante,
porquanto
inexist
ente
qualquer das situações elencadas no art
.
302 do CPP;
(
ii
)
ausência de autoria quanto aos crimes de homicídio qualificado e à
participação
em organização criminosa;
(
iii
)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP;
(
iv
)
ofensa ao princípio da homogeneidade;
(v)
condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade; bons antecedentes e emprego lícito); e
(v
i
)
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questões em discussão

3. Há seis
questões em discussão: (i)
examinar se h
ouve
ilegalidade na prisão em flagrante; (
ii
)
analisar se é possível discutir
a
negativa de autoria nesta via recursal
; (
iii
)
aferir a existência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva; (
iv
) examinar eventual violação ao princípio da homogeneidade; (v) analisar se é possível revogar a prisão preventiva com base na existência de bons predica
d
os; e (vi) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III.
Razões de decidir

4
.
A prisão em flagrante é considerada legal, pois o paciente foi encontrado na posse do veículo utilizado na ocultação do cadáver, configurando flagrante presumido, nos termos do art. 302, III, do CPP
.

5
.
O crime de ocultação de cadáver, na modalidade “ocultar”, tem natureza permanente, de modo que o flagrante perdura enquanto o corpo estiver escondido, segundo entendimento consolidado
d
o Superior Tribunal de Justiça
.

6
.
Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante são superadas pela sua homologação e conversão em
prisão
preventiva, conforme Enunciado
Orientativo
no 27 das Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
.

7
. A negativa de autoria não pode ser analisada na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere e cognitivo restrito do
writ
, conforme o Enunciado
Orientativo
no 42
deste Tribunal
.

8
. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta dos crimes, do
modus operandi
violento e do possível envolvimento do paciente com organização criminosa, em consonância com o art. 312 do CPP.

9
. O princípio da homogeneidade não é violado, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar, distinta da pena definitiva, não configurando antecipação de cumprimento de pena.

10
. As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e
vínculo empregatício
lícito) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado
Orientativo
no 43
desta Corte
.

11.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme art. 282, II, e art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente
.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
Configura flagrante presumido a prisão do agente encontrado na posse de instrument
o utilizado na
prática do crime
,

nos termos do
dispositivo legal. 2.
O delito de ocultação de cadáver, na modalidade
‘
ocultar
’
, é de natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante enquanto o corpo permanecer escondido
. 3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 69,
121, § 2o, inciso IV
, 148 e 211; CPP,
arts
.

282, inciso II
, 302, inciso III, 303, 312, 316, parágrafo único e 319; Lei no 12.850/2013, art.
2o, §§ 2o e 4o, inciso I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Habeas Corpus
no 390.045/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 5.10.2017
;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1004714-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 22.5.2023
;
TJMT,
Habeas Corpus
no 0170908-54.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
G
iraldelli
,
T
erceira
C
âmara
C
riminal; j. em:

25.1.2017
;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1013152-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
,
Segunda Câmara Criminal
; j. em:
23
.5.2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1023859-11.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
G
ilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
; j. em:

30.9.
2024
;
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1012248-61.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
13
.9.2024
;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em:

24.10.
2025
; TJMT,
Enunciado
Orientativ
o

da Turma de Câmaras
Criminais Reunidas
, no 27, 42 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Glaucio
André Luiz do Carmo Pinto
em favor de
Weberton
Paulino Lourenço
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Vara Única
da Comarca de
Cotriguaçu
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.9.2
02
5 pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, inciso IV, do CP
), sequestro e cárcere privado (
art. 148 do CP
), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013).
Submetido à audiência de custódia, em 13.9.2
02
5, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo impetrado.

Em síntese, o impetrante
sustenta:
(i)
ilegalidade do flagrante, pois inexistiu qualquer das situações elencadas no art
.
302 do CPP;
(
ii
)
ausência de autoria quanto aos crimes de
homicídio qualificado e
à integração em
organização criminosa;
(
iii
)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP;
(
iv
)
ofensa ao princípio da homogeneidade;
(v)
condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade; bons antecedentes e emprego lícito); e
(v
i
)
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPP
).

Diante disso, requereu a concessão da ordem
(Id.
315325429
).

Foram juntados documentos (Id. 315325438/3153298786).

A
decisão
liminar
foi
indeferida

(Id.
3154741878
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
316356394
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio de seu eminente procurador
Élio
Américo
,
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
(Id.
321760394
)
,
sinte
t
izando a seguinte ementa:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e organização criminosa [art. 121, §2o, inciso IV, art. 148, art. 211, todos do Código Penal e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – 1. Sustentada ocorrência de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a inexistência de quaisquer das situações elencadas no art. 302, do CPP – Improcedência – Flagrante presumido configurado – Ademais, com o decreto de prisão preventiva o ato constritor de liberdade e apto a gerar constrangimento ilegal deixa de ser o flagrante – 2. Negativa de autoria - Asserção que versa sobre o mérito da ação penal - Matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 3. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Necessidade da custódia demonstrada - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta dos delitos - Periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância - 4. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - Inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – 5. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – Inadmissibilidade – Requisitos
da custódia preventiva presentes – Prisão de natureza acautelatória, não possuindo caráter de antecipação de pena – Constrangim
ento ilegal não visualizado - P
ela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se d
a narrativa veiculada no Boletim de Ocorrência no 2025.294205 (Id. 31532946 – págs. 63/71) que
Kalino
da Silva Correia (vulgo “
F
araó”) e Matheus Henrique
Moreira da Silva
- suspeitos de praticar o crime de homicídio que teve por vítima Daniel Lopes dos Santos em 9.9.2
02
5 (terça-feira) – disseram
à
Polícia Civil que
,
no dia 8.9.2
02
5 (segunda-feira), teriam sequestrado Alex Almeida da Silva e, após mantê-lo em cárcere privado

e
pratica
r
várias sessões de tortura
, o

executaram
, sendo o corpo transportado pelo paciente
Weberton
Paulino Lourenço
(em seu veículo
FIAT UNO
, placa
NPI-8F45)

e desovado em uma região conhecida como
“
lixão
”
.
O custodiado teria
admitido
sua
participação n
a
ocultação do cadáver
, bem como indicado a localização em que
deixou
o corpo

(Id. 315329852).

Tal narrativa
foi
confirmada pelo
s
investigador
es
da Polícia Civil Rafael Mendes da Silva
e
Azael
Nogueira de Oliveira,
e
pelo servidor público Elias Pereira Batista (que acompanhou as diligências)
,
em seus depoimentos
(Id.
315329876 – págs. 82/88), assim como pelo
investigado Matheus Henrique Moreira da Silva (Id. 315929876 – pág. 112/116)
.

O custodiado
Weberton
Paulino Lourenço

foi preso em flagrante

na
posse

do
suposto veículo
FIAT UNO, placa
NPI8F45
,
utilizado
no transporte e ocultação do cadáver, conforme termo de apreensão juntado no Id. 315329876 – pág. 145.

Diante desses elementos, o paciente foi preso em flagrante (Id. 315325438)

e, na aud
iência de custódia, a
prisão
– considerada legal - foi

homologada
e
convertida em preventiva
,
justificando o juízo impetrado tal medida na
garantia da ordem pública
,
em razão d
a gravidade concreta dos fatos,
d
o
modus operandi
e
d
a possível vinculação
a
organização criminosa (art. 312 do
CPP)(
Id. 315329876 – págs. 175/211).

Em consulta ao
PJe
1o Grau, constato que, na Ação Penal no
1001123-56.2025.8.11.0099
, em
19.10.2025, foi oferecida denúncia contra o paciente
,
imputando-lhe a prática dos crimes
de ocultação de cadáver
(
art.
211
do CP
) e
de
integrar organização criminosa
(
art.
2o, §§ 2
o
e 4o, inciso I, da

Lei n
o 12.850/2013
)
, em concurso
material
(art. 69 do CP)
,
aguardando
-se o
recebimento
.

Assim, após o breve relato,
não verifico
,
de plano, elementos que autorizem a
concessão da ordem
.

O impetrante sustenta que a prisão em flagrante teria sido ilegal, o que, após análise perfunctória dos documentos apresentados, não
se verifica
,
a princípio.

D
e
acordo com a
narrativa do Boletim de Ocorrência no 2025.294205 (Id. 31532946 – págs. 63/71),
com os
depoimentos dos investigadores da
P
olícia
C
ivil
(Rafael Mendes da Silva e
Azael
Nogueira de Oliveira – Id. 315329876 – págs. 82/84 e 87/88)
e
com o
termo de apreensão
de Id.
315329876 – pág. 145, o
veículo FIAT UNO
, placa
NPI8F45
,
que, em tese, foi
utilizado no delito
de
ocultação do cadáver
da vítima
Alex
Almeida da Silva, estava
na posse do paciente

Weberton
Paulino Lourenço
.

Logo, à luz do art. 302, inciso III, do CPP, o fato d
e
o
custodiado
–
localizado
após
a delação
de outros suspeitos -
ser
encontrado
na posse d
o automóvel utilizado no suposto transporte do corpo caracteriza o flagrante presumido
.

A propósito, cito o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“Se o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando objeto que demonstrem, por presunção, que ele teve participação no crime, o flagrante se afigura como presumido ou ficto, conforme disposto no inciso III, do art. 302, do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1004714-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.5.2023)
.

À vista disso,
em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
não prospera
a tese de
inexistência de
situação de flagrância
,
porquanto o paciente
Weberton
Paulino Lourenço

foi
encontrado
em poder de instrumento
vinculado ao
crime

de
ocultação de cadáver
.

A
lém disso
, embora o impetrante alegue que o crime de ocultação de cadáver é instantâneo com efeitos permanentes,
ressalto que
,

na
modalidade “ocultar”,
a orientação jurisprudencial
do Superior
Tribunal de Justiça o considera
uma infração

de natureza
permanente, cujo r
esultado
se estende no tempo.

Assim
,

“enquanto o corpo estiver escondido, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito”
(STJ,
Habeas Corpus
no 390.045/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 5.10.2017; data da publicação: 16.10.2017).

Nessa mesma linha
, este Tribunal de Justiça tem entendido que
“
nos termos do art. 303 do CPP, é possível a prisão em flagrante dos agentes que ocultam o cadáver, enquanto este estiver sonegado, pois o delito previsto no art. 211 do CP, na modalidade “ocultar”, é de natureza permanente, cujo resul
tado se estende no tempo”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no 0170908-54.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
G
iraldelli
,
T
erceira
C
âmara
C
riminal; data do julgamento:

25.1.2017; data da publicação:

31.1.
2017)
.

Portanto, enquanto
o cadáver permanecer escondido,
é possível a prisão em flagrante do agente
(
art. 303 do CPP
)
.

Outrossim
, conforme o Enunciado
Orientativo
no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça “as eventuais irregularidades
no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e
conversão em prisão preventiva”
.

Diante desses elementos, não
se evidencia
, a
priori
, ilegalidade na
prisão em flagrante do paciente.

No que toca

à
negativa de autoria
quanto
aos crimes de homicídio qualificado e
de
integra
ção
em

organização
criminosa, ressalto a impossibilidade de sua discussão na via estreita do
habeas corpus
, consoante
o
Enunciado
Orientativo
no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
por demandar
dilação probatória,
incompatível com a cognição sumária do
writ
, voltando a
proteger o direito de locomoção contra ilegalidades ou abuso de poder,
desde que comprovadas de plano.

Nessa linha,
conforme prevê o art. 312,
caput
, do CPP, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria não há óbice à decretação
/manutenção
da prisão preventiva, entendimento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal:

“
Quanto à materialidade delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos probatórios coligidos até o momento indicam a existência de indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1013152-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
23
.
5.
2025
)
.

Com isso,
havendo
elementos indicativos de que o custodiado, em tese,
tenha
particip
ado
dos ilícitos, qualquer discussão mais aprofundada
sobre
autoria

deve
ocorrer n
a ação penal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde
o juízo competente, examinando acuradamente o conjunto fático-probatório, formará seu convencimento.

Por outro lado,
quanto
aos
requisitos da prisão preventiva
, restou, em tese, devidamente demonstrado a
necessidade de garantia da ordem pública
, em razão
do
modus operandi
empregado no suposto delito
do qual o
custodiado estaria envolvido, cuja
gravidade concreta

se extrai

do
depoimento de
Matheus Henrique Moreira da Silva

à
autoridade policial
(Id. 315929876 – pág. 112/116).

D
o referido relato,
observa-se que
a vítima Alex teria
uma
suposta
dívida de drogas
e integrava
a facção criminosa PCC, fatores que teriam
, em tese,
motivado sua morte,
determinada
pelo grupo criminoso rival
(
“Comando Vermelho”
)
.

Segundo
Matheus
, antes do crime
houve chamada de
vídeo

pelo
aplicativos
Whats
A
pp
, oportunidade em que

os envolvidos planejaram a execução; a vítima Alex foi sequestrada, mantid
a

em cárcere privado,
submetid
a
a agressões

(tortura
)
e,
a
o
final,
esfaquea
d
a
até a morte,

com
desova
d
o
co
rpo em local de difícil acesso. Relatou, ainda,
que
o paciente
Weberton
Paulino Lourenço

teria ficado responsável pelo transporte do corpo
,
pois

“
já tinha conhecimento prévio do crime”

(Id. 315929876 – pág. 112/116).

Dessa forma, a gravidade concreta dos delitos, consubstanciada no
modus operandi
empregado, aliad
a
ao possível envolvimento do
custodiado
com organização criminosa
(vetor de
periculosidade
),
indicam a imprescindibilidade de se resguardar a ordem pública,
em harmonia com a decisão do juízo impetrado e em consonância com o parecer ministerial, mostrando
-
se adequada a custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“
2. In
casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais investigados, por se tratar de crimes de
sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver, participação em organização criminosa e corrupção de menores, encontrando-se ainda em andamento as correspondentes investigações policiais, ao que se somam os registros criminais desfavoráveis ostentados pelo paciente; tudo a justificar, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a decretação da medida extrema constr
itiva de liberdade”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1023859-11.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
G
ilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:

30.9.
2024)
.

P
resente
s, pois,
elementos
concretos que demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social
(
art. 312 do CPP
)
,
afasta-se a tese

de

ilegal
idade

na decretação da custódia
cautelar do paciente
Weberton
Paulino Lourenço
.

Quanto ao
princípio da homogeneidade
, a prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com a pena que possa vir a ser aplicada em eventual condenação. Sua finalidade é garantir a ordem pública,
não havendo
, portanto,
ofensa
ao referido princípio.

No mesmo sentido, cito o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“
A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar.
Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1012248-61.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
13
.9.
2024
)
.

Outrossim, a despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade; bons antecedentes e emprego lícito), consoante o Enunciado
Orientativo
no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, tais condições não têm o condão de, isoladamente, avalizar
a
revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Por fim, diante dos elementos
concretos
apontados para fundamentar a garantia da ordem pública (gravidade concreta do delito – consubstanciada no
modus operandi
– e suposto envolvimento com organização criminosa
), mostra-se
inviável

a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão
(art. 319 do CPP),
por
i
nadequa
ção
e
insuficiência
(art. 282, inciso II, do CPP)
.

A propósito
:

“
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta e a
periculosidade social do agente”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:

24.10.
2025)
.

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que
homologou a prisão em flagrante
do paciente

Weberton
Paulino Lourenço
,
tampouco
em
sua conversão em preventiva,
razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do
CPP
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Weberton
Paulino Lourenço
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025